Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016563-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVANTE), ENOQUE MASATIKA ISHIZUKA - CPF: 174.137.611-49 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

DE
FERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À RÉ QUE DEPOSITE, EM ATÉ 24 HORAS, O VALOR CORRESPONDENTE À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, EM FAVOR DO AUTOR - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos da agravante, os documentos juntados pela parte autora e os fatos narrados na inicial evidenciam a probabilidade de seu direito, notadamente, pela apólice de seguro, a comprovação da doença grave acometida ao agravado e a recusa da agravante ao cumprimento do contrato.

O seguro contratado tem como objetivo precípuo a cobertura de doenças graves e, nestas condições, resta patente o risco de tornar-se inócua a indenização securitária a ser recebida pelo agravado somente ao final, em caso de procedência da demanda, em razão da doença grave que o acomete.

De outra banda, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, podendo ser perfeitamente possível o retorno ao status quo ante em caso de improcedência da ação, podendo, ainda, a Seguradora/agravante, se assim o desejar, cobrar do agravado as despesas decorrentes do seu cumprimento.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Obrigação de Fazer no 1042028-93.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por ENOQUE MASATIKA ISHIZUKA, que deferiu a tutela de urgência e determinou à Seguradora que deposite, em até 24 (vinte e quatro) horas, os valores correspondentes à indenização securitária, em favor do autor, na conta corrente de titularidade de seu mandatário João Batista de Moraes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta a agravante a impossibilidade de efetuar o pagamento do valor garantido no prazo tão exíguo, e em conta de terceiros, bem como não há nos autos comprovação de risco de vida do segurado.

Aduz que os gastos com o tratamento estão sendo custeados pelo plano de saúde e que não há nos autos qualquer comprovante das despesas suportadas por ele até o momento, mas sim, tão somente os exames e a cirurgia realizada pelo plano.

Afirma que o prazo de 24 horas é exíguo para o cumprimento da medida deferida e que houve violação ao artigo 537, §1o, inciso I, e artigo 814, § único, ambos do CPC, devendo ser reduzida a multa ou extinta.

Pede concessão de efeito suspensivo sobre a decisão a fim de que seja determinada a suspensão da multa imposta pelo Juízo de piso, impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas de seu crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão atacada, afastando-se a multa e exonerando a seguradora agravante de qualquer exigência de pagamento da garantia coberta na apólice securitária, na medida.

Contudo, acaso não seja esse o entendimento, requer seja determinada a dilação do prazo para o cumprimento da liminar, ante o prazo excessivamente exíguo, bem como a minoração do valor da multa imposta, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A liminar recursal vindicada foi parcialmente deferida tão somente para dilatar o prazo fixado para o depósito do valor do seguro, nos termos supra dimensionados
(
ID 23453976).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 24097533).

Contraminuta da parte agravada (ID 24815460).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020